Tribunal: TJDFT
Processo: 0714931-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714931-70.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELA FRANCA CORADO, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., DANIELA FRANCA CORADO DECISÃO A recorrente/autora requereu a Justiça gratuita. Não obstante, analisando o contracheque juntado aos autos (ID 25525118 e 25525119), verifico que a recorrente aufere renda mensal líquida que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, já compreendidas as custas iniciais, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais, verifica-se que a recorrente deixou de colacionar aos autos seus gastos mensais ou despesas extraordinárias aptas a demonstrarem a alegada hipossuficiência, de modo que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente/autora o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator